Tribunal: TJDFT
Processo: 0717941-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717941-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALATIEL CHAGAS DA SILVA, RITA DE CASSIA PEREIRA AGRAVADO: GUILHERME SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SALATIEL CHAGAS DA SILVA e RITA DE CÁSSIA PEREIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0701031-53.2021.8.07.0019, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pelos agravantes. Decisão de ID 46623346 indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo. Considerando a realização de acordo entre as partes, os agravantes informam a perda do objeto do presente recurso no ID 48399737. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 29 de junho de 2023 10:35:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador